Tribunal: TJES
Processo: 5016332-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016332-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA ROCHA

AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO GHIDETTI ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE PARTILHA. PEDIDO DE COTA-PARTE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de petição de herança, indeferiu o pedido de apreciação da condenação do réu ao pagamento da cota-parte hereditária e o pedido de prestação de contas.

2. O juízo de origem entendeu que o pedido de pagamento da cota-parte configurou inovação processual (art. 329, CPC) e que o pleito de prestação de contas estava precluso, ante a inércia da parte na fase de especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de condenação ao pagamento da cota-parte hereditária, formulado após a petição inicial, configura inovação processual ou se constitui consectário lógico do pedido principal, à luz da interpretação lógico-sistemática da inicial (art. 322, § 2º, CPC) ; e (ii) saber se o pedido incidental de prestação de contas está sujeito à preclusão da fase de especificação de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de condenação ao pagamento da cota-parte hereditária não configura inovação processual. Em ação de petição de herança (art. 1.824, CC), a restituição da herança é um desdobramento lógico e natural do reconhecimento do direito sucessório. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial (art. 322, § 2º, CPC), que requeria uma "partilha justa", bem como a fixação da "verificação do valor [...] da partilha" como ponto controvertido na decisão saneadora, autorizam a apreciação do pleito condenatório, afastando o alegado formalismo excessivo.

5. O pedido de prestação de contas, contudo, foi corretamente indeferido por preclusão. O agravante, embora devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir após a decisão de saneamento, permaneceu inerte. A formulação do pedido somente após esse momento processual, e sem observância do rito próprio da ação de exigir contas (arts. 550 a 553, CPC), impede sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

7. Tese de julgamento:
"1. O pedido de condenação ao pagamento da cota-parte hereditária, em ação de petição de herança, constitui consectário lógico do pleito principal de reconhecimento do direito sucessório e nulidade da partilha, não configurando inovação processual (art. 322, § 2º, CPC). 2. Opera-se a preclusão do direito de requerer incidentalmente a prestação de contas quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte, formulando o pleito apenas em momento processual posterior."

_______

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.824; CPC, art. 322, § 2º, art. 329, arts. 550 a 553.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.931.806, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRCIO PEREIRA ROCHA
em face da r. decisão id. 78381863 – autos originários, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que nos autos da
ação de petição de herança c/c nulidade de partilha
ajuizada em face dela por
RAFAEL RIBEIRO GHIDETTI ROCHA
, indeferiu os pedidos de apreciação da condenação do réu ao pagamento da cota-parte hereditária e de prestação de contas.

Em suas razões recursais (id. 16202986), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não houve inovação processual quanto ao pedido de pagamento da cota-parte, pugnando pela interpretação lógico-sistemática da petição inicial (art. 322, §2º, CPC), onde tal pretensão já estaria delineada; (ii) o dever de prestar contas, por ser obrigação legal do herdeiro que administrou bens, não estaria sujeito à preclusão da fase de especificação de provas.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Conforme decisão de id. 16232564, indeferi a atribuição do efeito suspensivo formulado pela agravante.

A agravante interpôs agravo interno em id. 16316901.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno id. 16486349.

É o breve
relatório
. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente processo não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016332-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA ROCHA

AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO GHIDETTI ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRCIO PEREIRA ROCHA
em face da r. decisão id. 78381863 – autos originários, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que nos autos da
ação de petição de herança c/c nulidade de partilha
ajuizada em face dela por
RAFAEL RIBEIRO GHIDETTI ROCHA
, indeferiu os pedidos de apreciação da condenação do réu ao pagamento da cota-parte hereditária e de prestação de contas.

Em suas razões recursais (id. 16202986), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não houve inovação processual quanto ao pedido de pagamento da cota-parte, pugnando pela interpretação lógico-sistemática da petição inicial (art. 322, §2º, CPC), onde tal pretensão já estaria delineada; (ii) o dever de prestar contas, por ser obrigação legal do herdeiro que administrou bens, não estaria sujeito à preclusão da fase de especificação de provas.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Conforme decisão de id. 16232564, indeferi a atribuição do efeito suspensivo formulado pela agravante.

A agravante interpôs agravo interno em id. 16316901.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno id. 16486349.

Pois bem.

O juízo
a quo
considerou que o pedido, formulado na petição id. 69768954, configuraria inovação processual vedada pelo art. 329 do CPC
1
, pois a petição inicial teria se limitado a requerer a anulação da partilha.

Contudo, o agravante argumenta, com acerto, que a petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática, conforme preconiza o art. 322, § 2º, do CPC. De fato, na exordial (id. 26084097), o autor requereu expressamente que o réu fosse obrigado
"a sujeitar-se a uma partilha justa e aceitável, onde todos os bens e valores deixados pelo de cujus sejam partilhados em igualdade com seu irmão".

Nesse sentido, cumpre salientar que a ação de petição de herança, disciplinada no art. 1.824 do Código Civil, possui como escopo precípuo o reconhecimento do direito sucessório do herdeiro preterido e, por conseguinte, a restituição da herança, ou de parte dela. Vejamos:

Art. 1.824.
O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.

Ademais, corrobora a tese recursal o fato de que a própria decisão saneadora (id. 51373142) fixou como segundo ponto controvertido a
"Verificação do valor pelo qual o imóvel foi vendido
e da partilha
"
. Ora, a análise do valor da partilha envolve, necessariamente, a apuração do montante devido a cada coerdeiro, ou seja, a definição da própria cota-parte. Ao delimitar tal questão como controversa, o próprio Juízo
a quo
reconheceu a necessidade de discutir os valores inerentes à divisão patrimonial, o que torna inconsistente a posterior recusa em apreciar o pedido condenatório sob a alegação de inovação processual.

Dessa forma, afigura-se como formalismo excessivo a compreensão de que o pedido de pagamento da cota-parte constitui inovação processual, devendo, ao revés, ser interpretado como consectário lógico e natural do pleito de reconhecimento da qualidade de herdeiro e de nulidade da partilha anteriormente realizada.

No que concerne ao dever de prestar contas, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito por considerar precluso o direito do autor à especificação de provas, uma vez que este não atendeu à intimação id. 55234825 (autos originários). Neste particular, porém, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Passo a expor os fundamentos.

Conforme se extrai dos autos de origem, ultrapassada a fase postulatória, foi proferida decisão de saneamento (id. 51373142), na qual se fixaram os pontos controvertidos e se determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que almejavam produzir. Ato contínuo, certificou-se nos autos (id. 55234825) que ambas as partes permaneceram inertes quanto à referida intimação.

Verifica-se, outrossim, que somente após esse momento processual, na petição id. 69768954, o autor, ora agravante, formulou expressamente o pedido para que o réu fosse intimado a apresentar prestação de contas. Ao quedar-se inerte quando instado a especificar as provas, o agravante renunciou tacitamente à produção de novas provas naquele momento processual.

Ademais, impende registrar que a
ação de exigir contas
possui rito próprio estabelecido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. Embora a jurisprudência
2
admita certa flexibilidade procedimental em nome da economia processual, a formulação do pedido de forma incidental, após a preclusão da fase probatória e sem a devida observância do procedimento específico, não se revela processualmente adequada no caso concreto.

Nesse contexto, não tendo o autor requerido a produção da prova documental específica no momento oportuno, mostra-se correta a decisão que reconheceu a preclusão da matéria.

Do exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a r. decisão interlocutória agravada (id. 78381863 – autos originários) em relação ao pedido de condenação ao pagamento da cota-parte, determinando que o Juízo
a quo
aprecie tal pleito como desdobramento da análise meritória, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de prestação de contas, em razão da preclusão operada.

Agravo interno id. 16316903 prejudicado.

É
como voto.

1
Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

2
(STJ - REsp: 1931806 RJ 2021/0103728-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)